Tribunal: TJPA
Processo: 0815218-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815218-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0815218-39.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SILBER BARROS FAÇANHA – OAB/PA 25.715

PACIENTE:

VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO

IMPETRADO: JUIZ DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0001182-60.2020.8.14.1875

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CLAMOR PÚBLICO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

1.

A autoridade inquinada coatora justificou suficientemente a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com base na garantia da ordem pública, sobretudo, ante à inegável repercussão do fato delituoso no meio social, sendo sua gravidade em concreto caracterizada pelo
modus operandi
extremamente violento e indicativo da periculosidade do paciente.

2.

Fundamentou a decisão, ainda, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal – visto que o paciente se evadiu do distrito da culpa, não sendo encontrado quer em seu domicílio, quer no restante da comarca, evitando assim sua oitiva na seara inquisitorial e revelando o desejo de não se ver processar ou, eventualmente, sujeitar-se a uma condenação criminal –, bem como a necessidade de garantir a segurança das testemunhas e permitir a efetiva colheita das provas em juízo.

3.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, a teor da Súmula n.º 08 do TJ/PA.

4.

Em relação ao aventado risco de vida – baseado em
ameaças de autoria da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que o paciente vem sofrendo, em razão do grande envolvimento da vítima com o crime –,
a defesa não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar idoneamente a referida alegação.

5.

Ademais, como informado pelo impetrante (Num. 7663036 - Pág. 5 e 6), o paciente recebe ameaças de dentro e de fora da cadeia, o que denota que um eventual estado de liberdade se traduziria em risco aumentado de sua segurança, tendo em vista o alcance da facção criminosa mencionada no meio social, enquanto sob o manto do sistema penal, há certa medida de controle e segurança imanente.

6.

É de bom alvitre, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, prestigiar o “princípio da confiança” nos juízes próximos das provas e pessoas em causa, que dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade e viabilidade das medidas cautelares a serem impostas, tendo o juiz processante entendido, no caso em análise, que a manutenção da segregação cautelar é a medida mais recomendada.

7.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Silber Barros Façanha
,
em favor de
VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO
, que responde
à
ação penal perante o JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, pela suposta prática de feminicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, §2º, inciso II e VI, do Código Penal Brasileiro), em situação de violência doméstica (Lei 11.340/2006).

O impetrante alega flagrante ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente eis que baseada em fundamentação inidônea e genérica. Alega ainda, que a autoridade inquinada coatora não considerou que a privação da liberdade deve ser medida residual e que o paciente preenche todos os requisitos para a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação.

Em apoio, argumenta:

- Que o paciente é primário, respondendo unicamente a presente ação penal (documento anexo), possui bons antecedentes, residência fixa (documento anexo), emprego lícito (documento anexo) e não faz do crime um meio de vida, de modo que possui condições objetivas e subjetivas aptas a responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão;

- Que o paciente não foi preso em flagrante ou qualquer outro momento por razão do fato apurado na denúncia que deu início a presente persecução criminal, motivo pelo qual não pode ser considerado foragido, mas tão-somente revel na ação penal;

- Que o paciente se ausentou da comarca por temer por sua vida, tendo em vista que a suposta vítima teria grande envolvimento no mundo do crime como pode ser percebido por provas acostadas aos autos, sendo que o Réu não tem e nunca teve contato com atos ilícitos como demonstram os seus antecedentes criminais;

- Que o paciente sofreu e ainda sofre ameaças a sua vida, e sua manutenção em ambiente carcerário também o coloca em risco tendo em vista que parte das ameaças vem de custodiados do sistema carcerário do Estado e que, como pode ser visto em documento acostado (retirado do próprio inquérito policial presente na ação penal nº 0001182-60.2020.8.14.1875), o paciente sofre grave risco de vida tendo em vista que houve uma ordem oriunda da facção do crime organizado “Comando Vermelho” ordenando sua morte;

- Que manter o Paciente em cárcere é permitir que a sua ordem de execução seja cumprida, tendo em vista a grande quantidade de detentos que tem ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”, a Respeitável decisão informou que não havia provas do risco a vida do Paciente, mas ignorou prova que já constava nos Autos, fato este que obrigou o Paciente se ausentar da comarca onde ocorreu o fato para resguardar a sua vida.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação cautelar do paciente, com fundamento legal no art. 648, inciso I do CPP, tendo em vista constrição cautelar não encontra amparo na previsão contida nos arts. 282 e 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebido no Plantão Judicial, o pedido liminar foi indeferido pela desembargadora plantonista.

Após, o feito

foi redistribuído a minha relatoria, ocasião na qual requisitei informações à autoridade inquinada coatora e o subsequente encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à concessão de ordem no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, estando ancorada nas seguintes alegações: (I) ausência de fundamentação adequada e suficiente (idônea) a sustentar o édito segregatório; (II) existência de condições subjetivas favoráveis para a obtenção da liberdade provisória e viabilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, e; (III) sério risco de o paciente ser morto enquanto segregado.

Registro de plano, porém, que o pleito não merece acolhimento.

Na decisão que manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – e justificou a necessidade da constrição aplicada ao paciente com base:

(I)

na garantia da ordem pública, sobretudo, ante a inegável repercussão do fato delituoso no meio social, sendo sua gravidade em concreto caracterizada pelo
modus operandi
extremamente violento e indicativo de periculosidade do paciente
[1]
, e;

(II)

na
conveniência da instrução criminal visto que o réu se evadiu do distrito da culpa, não sendo encontrado, nem em seu domicílio, nem na comarca, indicando o contexto que, em liberdade, o paciente poderá fugir novamente.

Senão, vide transcrição do ato combatido (Num. 7663044 - Pág. 3):

“Compulsando os autos, conforme a decisão de id. 45207743 – fl. 08/08-v, foi decretada a prisão preventiva do acusado, com o fundamento na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, visto que não foi encontrado na comarca. Além disso, o crime cometido é de inegável repercussão no meio social, havendo indícios de autoria por parte

do Réu.

Analisando o pedido de revogação de prisão preventiva de id. 45207743 – fls. 28/41, observo que não foram indicados novos fatos ou mudança da situação do Réu, mantendo-se presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada.

Nessa ordem de ideias, observo também a manutenção da prisão para a conveniência da instrução criminal, visto que o Sr. Vitor estava tecnicamente foragido, pois não foi encontrado no seu domicílio.

Ressalto que a primariedade, a ocupação laboral lícita e bons antecedentes, são apenas indicativos que auxiliam o julgador no momento de decidir. Não está ele obrigado ao deferimento do pedido, uma vez presentes as condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, o que, a meu ver, se verifica no caso em apreço.

Além disso, os argumentos de que o acusado vem sofrendo ameaças não devem prevalecer, visto que sequer foram juntados nos autos indícios probatórios de tais intimidações em face do réu.

A meu juízo, a liberdade do acusado neste momento ainda representa risco concreto à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, visto que em liberdade, poderá fugir novamente. Necessário, portanto, a manutenção da prisão cautelar do denunciado Vitor Mateus Feitosa Damasceno.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter preso o requerente e, desse modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE VITOR MATEUS FEITOSA DAMASCENO.”

Nesse contexto, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que " o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. " (RHC 15.016⁄SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09⁄02⁄2004.)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da gravidade em concreto e da periculosidade do paciente, demonstrada pelo modos operandi do delito, praticado com extrema violência contra vítima, em concurso de agentes e com o emprego de arma branca (faca), cometido sem nenhum motivo justo aparente, em total desprezo com a vida alheia, a demonstrar a periculosidade do agente, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

5. Ordem denegada.

(HC 602.002/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente empregou extrema violência, ao estrangular sua companheira na própria cama do casal, sem oferecer chance de defesa à vítima, por não aceitar a separação. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

3. Consoante delineado no acórdão atacado, o paciente esteve preso durante o processo e "só teve a custódia relaxada em razão de vício na colheita da prova oral em plenário, e principalmente porque não se sabia quanto tempo levaria para ser realizado o novo julgamento. Mas o magistrado imprimiu extrema celeridade ao feito e o julgamento foi realizado em menos de três meses, tempo insuficiente para fazer desaparecer as razões de ordem pública que justificaram a contrição nos últimos quase quatro anos". Assim, vale anotar que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. Precedentes.

4. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

6. Por fim, não há se falar em flagrante ilegalidade, uma vez que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, pode ocorrer com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, como ocorreu na hipótese.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 603.064/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

Logo, descabe falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto de manutenção da prisão preventiva, uma vez que a decisão em cheque se encontra devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX da CF, assim como aos termos do art. 312 do CPP.

Ademais, a partir das informações prestadas pelo magistrado processante (Num. 7882576 - Pág. 2), creio oportuno registrar o seguinte:

- Com a apresentação da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, posto que estava em local incerto e não sabido desde a data da prática delitiva;

- O paciente se evadiu do distrito da culpa desde a data do crime, não compareceu a nenhum ato na fase investigatória, não informou qualquer endereço em que pudesse ser localizado, bem como não foi encontrado no endereço constante em seus cadastros na tentativa de citação, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos originários.

Partindo da cognição deduzida pelo julgador singular, pondero nessa oportunidade que o fato de o réu, ora paciente, ter se evadido do distrito da culpa, levando consigo a motocicleta e a bolsa da vítima, evitando assim sua oitiva na seara inquisitorial, revela o desejo do paciente de não se ver processar ou, eventualmente, sujeitar-se a uma condenação criminal, bem como a necessidade de garantir a segurança das testemunhas e permitir a efetiva colheita das provas em juízo, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, na forma do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

Não olvido o princípio da inocência invocado pela defesa, contudo, além de preenchidos os requisitos legais da materialidade do crime e de indícios de autoria, resta claro o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Como esclarecido pelo julgador singular, a gravidade concreta do delito imputado, bem como as circunstâncias em que o crime foi praticado e que a ele se seguiram, não de outro modo, revelam a potencial periculosidade do paciente e justificam plenamente à necessidade da custódia, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em apoio a tal conclusão, cito os seguintes julgados da Corte da Cidadania:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EMBARAÇO À COLHEITA DE PROVAS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

2. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado desde agosto de 2018, verifica-se que o processo segue seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, por se tratar de homicídio qualificado cometido em outro país, além de ter havido a questão da mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, bem como a situação da pandemia, que impactou sobremaneira o funcionamento de todo o Poder Judiciário Brasileiro.

3. Incide, na espécie o enunciado da Súmula n. 21 do STJ, segundo o qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo motivos que justifiquem sua superação, eis que inexiste desídia do Poder Judiciário, conforme ressaltado. 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Conforme se verifica, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o recorrente responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por ter comprimido o pescoço da vítima, sua ex-companheira, até esta vir a óbito por asfixia
, tendo ainda levado o cadáver para o rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, e amarrado pesos ao corpo para que afundasse, buscando sua ocultação.
Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

6. Outrossim, a prisão cautelar também justifica-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, Sidney, na Austrália, para o Brasil, aproveitando-se da sua condição de brasileiro nato e da dupla cidadania italiana.

7. Demais disso, durante a instrução criminal, o recorrente teria se passado por alguém que também procurava notícias do paradeiro de sua ex-companheira, buscando o embaraço da colheita de provas e das investigações, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantir a conveniência da instrução criminal.

8. Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, há entendimento de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) ( HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).

9. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

10. Vale ressaltar que o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
11. Recurso em habeas corpus desprovido. Recomendação de celeridade.

(STJ - RHC: 146296 RJ 2021/0122451-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) – Destaquei.

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo , teria abordado vítima que transitava na via pública e, arrebatando violentamente a mochila que estava nas costas, subtraiu-a, com os bens que estavam no seu interior, bem como seu relógio.

3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie.

4. A medida constritiva é reforçada ainda em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pelas anotações em seu histórico criminal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

6. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Recurso em habeas corpus desprovido" (RHC n. 110.197/PE, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 18/06/2019) - Destaquei.

Por conseguinte, vale frisar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue consolidada jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE NÃO LOCALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, a reanálise da prisão. 2. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão temporária do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (suposto envolvimento na prática do crime de furto qualificado de bitcoins); (ii) na conveniência da investigação/instrução criminal (agravante não foi localizado e a sua prisão se faz necessária para esclarecimento dos fatos, uma vez que os ativos digitais não são rastreáveis). Há, portanto, adequação aos requisitos legais que autorizam a prisão temporária.
3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no HC: 720460 RJ 2022/0023811-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – Destaquei.

Finalmente, em relação ao aventado risco de vida, baseado em supostas ameaças de autoria da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que o paciente vem sofrendo, em razão do grande envolvimento da vítima com o crime (Num. 7663036 - Pág. 5), observo primeiramente que a defesa não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar idoneamente a referida alegação.

Entendo que a alegação do impetrante até seria coerente se a
práxis
não revelasse que o perigo para a vida do ameaçado por uma facção criminosa de tal monta não fosse muito maior em meio ao convívio social, fora do estabelecimento prisional.

Ora, se as restrições e a segurança imanentes ao sistema penal já não impedem o recebimento dessas supostas ameaças, invocadas nos autos, quão inferior seria a garantia de segurança do paciente acaso lhe fosse concedido o estado de liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas?

Como bem-informado pelo impetrante (Num. 7663036 - Pág. 5 e 6), o paciente recebe ameaças de dentro e de fora da cadeia, o que denota que um eventual estado de liberdade se traduziria em risco aumentado de sua segurança.

Além do mais, o suposto risco de vida não autoriza a concessão da liberdade do acusado, vez que, se fosse o caso, a simples transferência do ora paciente – não pleiteada
in
casu – solucionaria a questão.

Por último, é preciso ter em vista que o remédio heroico não constitui via adequada para exame profundo e exauriente de alegações que demandem dilação probatória – como aquelas concernentes à existência ou não de ameaças –, motivo pelo qual o STJ, em mais de uma oportunidade, já decidiu que "sendo o
habeas corpus
instrumento processual de rito especial e célere, de cognição sumária, não é a via adequada para se aferir a necessidade de transferência de preso para outro estabelecimento prisional" (STJ, 5ª T., HC 26958/SP,REL. MIN. JORGE SCARTEZZINI; DJU 02/08/2004)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, em definitivo não se verifica a possbilidade de concessão da ordem em razão dessa causa de pedir.

Constato, portanto, que a prisão cautelar do paciente, antes do trânsito em julgado, não viola o princípio da presunção da inocência, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, não cabendo falar em existência de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Por derradeiro, assevero que é de bom alvitre, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, prestigiar o “princípio da confiança” nos juízes próximos das provas e pessoas em causa, devido à melhor capacidade de aferição sobre a necessidade ou não da mesma, sendo por isso, a instância primeva a mais indicada para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação provisória. Nesse sentido: STF – RTJ 64/77; RT 554/386-7, JTACRESP 48/174; 42/46 e, ainda, o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. POLICIAL MILITAR. FUNDADO TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO ANTECIPADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- A custódia cautelar está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, como forma de acautelamento do meio social, em razão das circunstâncias do caso concreto que retratam a periculosidade social do paciente, considerando, sobretudo, o fato de ser policial militar e já ter ameaçado a testemunha que, dois meses após prestar depoimento em juízo, foi encontrada morta, com suspeitas de que seja ele o responsável pelo novo homicídio, o que causa real temor às testemunhas que se recusam a depor em sua presença. Dessa forma, mostra-se justificada a custódia antecipada por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, notadamente em julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual será necessária a renovação da prova oral.

- Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e emprego lícito, não garantem, por si só, a revogação de sua prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para garantir a segregação preventiva. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 289373 MG 2014/0042621-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 22/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2014) – Destaquei.

De fato, o Juiz
a quo
, próximo do fato e das pessoas nele envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade e viabilidade das medidas cautelares a serem impostas, tendo entendido, no caso em análise, que a manutenção da segregação cautelar é a medida mais recomendada.

Dessa maneira, forte em todo o expendido e na esteira
do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ação constitucional.

Belém, _______ de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

[1]
Narra a denúncia que o paciente é viciado em drogas e que, na data do crime, a vítima percebeu que o autor havia vendido o botijão de gás para comprar drogas. Em tese, após discussão com a vítima, estando sozinhos em casa, o paciente atacou-a com um cinto de pano, enforcando-a, tendo sido visto por testemunha, depois do fato, com a motocicleta e bolsa da vítima (Num. 45207743 - Pág. 3 da ação penal originária).

Belém, 11/08/2022